Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-94.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. DELITO PRATICADO NO CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PELO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A exegese do § 2o do art. 33 do CP estabelece que o regime inicial menos gravoso pode ser concedido ao agente não reincidente, de acordo com o tempo de condenação.

2. Ao condenado reincidente deve ser fixado regime mais gravoso, cujo nivelamento está sujeito ao quantum da pena e aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal (§ 3o do art. 33 do CP).

3. O estabelecimento de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao réu reincidente, com maus antecedentes e cuja prática delitiva se deu durante o cumprimento de pena por condenação anterior, está em consonância com os princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.

4. Recurso desprovido.